Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CCS-BACEN INDEFERIDA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, é um sistema de registro centralizado de informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
2. A consulta ao CSS-BACEN caracteriza medida contraproducente ao prosseguimento da fase executiva, pois, sem dispor de dados adicionais aos disponibilizados pelo sistema SISBAJUD, não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Precedentes.
3. Além do mais, no caso em exame foram efetivadas pesquisas de bens do devedor por meio do sistema SNIPER em data recente, não se vislumbrando a utilidade da realização da consulta ao CSS-BACEN.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.